Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. AUTOGESTÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IDOSA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. IBRANCE 125 MG (PALBOCICLIBE). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Conforme orientação definida pela Câmara de Uniformização no IRDR n.o 3, as ações relacionadas à saúde têm como objeto principal a obrigação de fazer consubstanciada na prestação do serviço de saúde, sendo o valor da causa meramente estimativo. Impugnação rejeitada.
2. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A parte autora não interpôs recurso inominado, razão por que não se aplica a análise da impugnação do pedido de gratuidade de justiça. Preliminar rejeitada.
3. A parte autora é usuária do Plano de Saúde destinado aos servidores do Distrito Federal, chamado Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, se tratando de autogestão.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca do tratamento. Assim, se mostra abusiva a cláusula contratual que exclui a terapêutica indicada pelo médico assistente especialista para cuidar do caso, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Precedentes: (AgInt no AREsp 1.661.348/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020).
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITAS. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.